Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Correção monetária. Juros de mora. Taxa Selic. INPC.
1. Inaplicável o IGP-M, por ausência de previsão na decisão originária ou nos acórdãos subsequentes.
2. Ausente indicação expressa dos índices na sentença, aplica-se o INPC como índice de correção monetária até a adoção da taxa Selic (Tema 176-STJ).